Tribunal: STF
Processo: HC 218149
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 756.790/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    De fato, observa-se dos documentos juntados aos autos que foram apreendidas 2,5 g de maconha e 6,51 g de cocaína (fl. 100, do doc. único). Consta que policiais receberam denúncia de tráfico em face do paciente e dos demais investigados, havendo notícias de que Sérgio e seu filho Ian eram os responsáveis pela venda dos entorpecentes. Há informações de que o paciente e o filho ficavam em via pública com pequena quantidade de droga porque, caso fossem abordados, utilizariam como argumento a destinação das substâncias para consumo pessoal, sendo que, em tese, à medida que os entorpecentes iam acabando, Ian se deslocava a diversos pontos espalhados pela rua para retirar mais. 



    Consta, ainda, que o coautuado William se dirigia até a residência do investigado Charles (supostamente responsável por fracionar, embalar e armazenar a droga), buscava os entorpecentes e realizava o transporte deles em uma moto, para que Sérgio e Ian vendessem. Há relatos, ainda, de que indivíduo de nome Bruno era o dono da droga e o responsável por arrecadar o dinheiro proveniente do tráfico. Diante de tais informações, militares teriam se deslocado ao local dos fatos e logrado êxito em prender Sérgio e Ian em posse de determinada quantidade de cocaína e maconha. Há notícias, ainda, de que nas imediações, em buracos de lajota e na calha de chuva, e nas residências de outros flagranteados, teriam sido encontrados mais papelotes de cocaína e buchas de maconha, além de anotações supostamente provenientes do tráfico. Diante desse quadro fático, a MMª. Juíza primeva entendeu por bem converter o flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em decisão cabalmente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF (fls. 12/14, do doc. único). 



    Nesse contexto, não se pode olvidar a variedade e a natureza da droga apreendida (parte diretamente com o paciente), além de anotações supostamente provenientes do tráfico, após o recebimento de denúncia (inclusive sobre a divisão de tarefas entre Sérgio e os demais investigados), a revelar a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade – sem contar que o tráfico de entorpecentes é fomentador de diversos outros delitos. Há de se considerar, ainda, que Sérgio já tinha registros pretéritos por ameaça, lesão corporal e porte de entorpecentes para consumo pessoal (fls. 81/90, do doc. único) – reiterando a prática delitiva, motivo da preventiva. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Aduz que O paciente teve sua prisão preventiva decretada em virtude do suposto cometimento do delito de tráfico de drogas, após ter sido apreendido em seu poder 2,5 g de maconha e 6,51 g de cocaína. Sustenta, ainda, que, embora a decisão que decretou a preventiva alegue que o paciente possui registros pretéritos por ameaça, lesão corporal ou posse de entorpecente para o uso de modo próprio, tais informações referem-se a fatos que não ensejaram condenação e que foram extintos, seja por prescrição, seja por decadência, seja por absolvição. Por fim, enfatiza as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Incidiria, como regra, óbice ao conhecimento da ordem. Isso porque, nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de drogas apreendidas e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso preventivamente, em maio de 2022, com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 2,5g de maconha e 6,51g de cocaína. Confira-se, a propósito, trecho do voto vencido proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 



    [...] constato que foi apreendida pequena quantidade de substâncias entorpecentes durante toda a abordagem policial, qual seja, 2,5 g de maconha, 6,51 g de cocaína, sendo que, somente parte desta droga estava na posse do paciente. Além disso, observo que Sérgio, que possui 53 anos de idade, é primário e ostenta bons antecedentes (CAC/FAC, fls. 15/21, doc. único) e, portanto, não é possível presumir que ele voltará a delinquir. 



    Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e as condições de natureza pessoal favoráveis ostentadas pelo paciente, não há elementos objetivos nos autos que demonstrem que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal, tampouco irá frustrar a aplicação da lei penal. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 5023480-66.2022.8.13.0145, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente